Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-93.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO. TEMA REPETITIVO 1.144 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.144), assentou a tese de que se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, ou seja, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência (em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos)
2. No caso concreto, o réu subtraiu o telefone celular da vítima, que estava carregando no interior da sua residência, por volta de 1 hora da manhã, enquanto os moradores encontravam-se na área externa da casa e, por conseguinte, no período de maior vulnerabilidade do patrimônio e deficiência na vigilância. Nesse contexto, é perfeitamente possível a incidência da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP.
3. Recurso desprovido.